Tribunal: STJ
Processo: 1005518-73.2020.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1914049 - MT(2020/0346142-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROBSON CORREA DAUZACKER
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
RECORRIDO
: SPANIW
SERVICOS
EMPRESARIAIS
E
RECURSOS
HUMANOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ ALVES MANTOVANI - SP095566
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. SISTEMA INFOJUD. PESQUISA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECLARAÇÃO.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
VERACIDADE. VERIFICAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. REVOGAÇÃO
DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir a legalidade da revogação
da gratuidade de justiça, baseada em dados obtidos a partir de consulta ao
sistema Infojud, realizada de ofício pelo juízo de primeiro grau.
2. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência
deduzidas por pessoas naturais é relativa, podendo ser afastada mediante
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a
concessão do benefício, conforme previsto no
§§ 2o e 3o, do Código
art. 99,
de Processo Civil. Precedentes.
3. Constitui dever do magistrado que preside o processo aferir a real
condição econômico-financeira da parte requerente da gratuidade.
Precedentes.
4. A utilização do sistema Infojud pelo magistrado para averiguar a real
situação econômica da parte é legítima, desde que realizada com finalidade
processual específica e sob regime de confidencialidade, em conformidade
com o
§ 1o, inciso I, do Código Tributário Nacional.
art. 198,
5. A Corte local concluiu pela existência de capacidade financeira para
arcar com os custos do processo, observadas as provas produzidas nos
autos. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai, nesse aspecto,
a incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54071014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a4105d7a-2c9b-48da-95a8-9345f8edc466

RECURSO ESPECIAL No 1914049 - MT(2020/0346142-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROBSON CORREA DAUZACKER
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
RECORRIDO
: SPANIW
SERVICOS
EMPRESARIAIS
E
RECURSOS
HUMANOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ ALVES MANTOVANI - SP095566
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. SISTEMA INFOJUD. PESQUISA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECLARAÇÃO.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
VERACIDADE. VERIFICAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. REVOGAÇÃO
DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir a legalidade da revogação
da gratuidade de justiça, baseada em dados obtidos a partir de consulta ao
sistema Infojud, realizada de ofício pelo juízo de primeiro grau.
2. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência
deduzidas por pessoas naturais é relativa, podendo ser afastada mediante
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a
concessão do benefício, conforme previsto no
§§ 2o e 3o, do Código
art. 99,
de Processo Civil. Precedentes.
3. Constitui dever do magistrado que preside o processo aferir a real
condição econômico-financeira da parte requerente da gratuidade.
Precedentes.
4. A utilização do sistema Infojud pelo magistrado para averiguar a real
situação econômica da parte é legítima, desde que realizada com finalidade
processual específica e sob regime de confidencialidade, em conformidade
com o
§ 1o, inciso I, do Código Tributário Nacional.
art. 198,
5. A Corte local concluiu pela existência de capacidade financeira para
arcar com os custos do processo, observadas as provas produzidas nos
autos. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai, nesse aspecto,
a incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por ROBSON CORREA
DAUZACKER, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

DANOS
MORAIS
E
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
—
C/C
INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL PRATICADO
PELO JUÍZO SINGULAR — REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA — RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE ORA
AGRAVANTE
DESPROVIDO
—
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE
DE
Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

JULGAMENTO MONOCRÁTICO — DESCABIMENTO — ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO — APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO
STJ — PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF — REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO
DECIDIDO NO AGRAVO — MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS
RAZÕES DO AGRAVO — AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE
MODIFICAR O DEC1SUM — RECURSO DESPROVIDO. É plenamente cabível
o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos
termos do
do
e Súmula n° 568 do STJ quando tratar-se de
art. 932
CPC/15
matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no
STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo
decorrente do julgamento monocrático, o princípio 'Pas de Nullité Sans Grief
deve ser aplicado à hipótese dos autos. No mais, limitando-se a parte
agravante a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual
seja, a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal praticado pelo juízo
singular com a consequente revogação da gratuidade de justiça, trazendo à
discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação,
não cumprindo o disposto no
§ 1°, do
o recurso deve ser
art. 1.021,
CPC/15,
desprovido." (e-STJ fls. 231).

Em suas razões, o recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que a presunção de veracidade das declarações de
hipossuficiência feitas por pessoas naturais não teria sido observada pelo acórdão
recorrido, argumentando que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça
dependeria de prévia intimação da parte para comprovar a necessidade.
Afirma ter havido quebra de sigilo fiscal, sem respaldo legal, porque o juízo
de primeiro grau teria utilizado o sistema Infojud para fins diversos, a fim de verificar
a existência de recursos para pagamento das custas pelo autor da demanda.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi admitido em juízo prévio de
admissibilidade.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A controvérsia dos autos resume-se em definir a legalidade da revogação da
gratuidade de justiça, baseada em dados obtidos a partir de consulta ao sistema
Infojud, realizada de ofício pelo juízo de primeiro grau.
Conquanto o benefício da gratuidade de justiça seja constitucionalmente
assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, como forma de
concretizar a garantia de acesso ao Poder Judiciário, o Código de Processo Civil
admite o indeferimento do pedido quando o julgador identificar elementos que
evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Nessa linha, o
legislador estabeleceu, de modo expresso, o caráter relativo da presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoas naturais (CPC,
§§ 2o e 3o).
art. 99,
Nesse sentido, é também iterativa a jurisprudência desta Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
REVISÃO. REEXAME DE PROVA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a declaração de
hipossuficiência que tenha por fim o benefício da assistência
judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo
ser afastada de forma fundamentada.
2. É inviável no recurso especial rever as conclusões do tribunal de origem
que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, afastou a
presunção de veracidade da declaração de pobreza e indeferiu o pedido de
justiça gratuita, pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte a necessidade do reexame
da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea
'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso
especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja
vista a recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.916.416/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se).
25/8/2025,
29/8/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DORECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Violação ao artigo 1.022 do
não configurada. Acórdão estadual
CPC/15
que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma
ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. O benefício da assistência judiciária consagra a presunção juris tantum
de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, em princípio, basta o simples requerimento, sem
nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência
judiciária gratuita.
2.1 Não obstante, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o
magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos
que infirmem a hipossuficiência do requerente.
2.2 Incide no óbice contido na
a pretensão voltada para
Súmula 7/STJ
infirmar a conclusão firmada pela Corte de origem quanto à ausência de
comprovação do estado de miserabilidade alegado pela parte, necessário
para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.705.723/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de
- grifou-se).
2/7/2025

Como se trata de presunção relativa de hipossuficiência, o magistrado não
está vinculado de forma automática à simples declaração da parte de sua
incapacidade financeira, devendo perscrutar a veracidade das alegações, em
conformidade com o princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e da vedação ao
abuso de direito processual.
Nesse sentido, constitui dever do magistrado que preside o processo aferir a
real condição econômico-financeira da parte requerente da gratuidade, conforme a
jurisprudência desta Corte Superior:

Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

"RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO
PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO
BENEFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
AFERIR
CONCRETAMENTE,
SE
O
REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA
MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA
OPORTUNIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
À
BENESSE.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE
IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.
1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos
relator
EREsp 1.222.355/MG,
Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o
entendimento de que '[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito
discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita'.
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para
fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de
veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá
investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em
caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às
despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.
3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE
249003
RE 249277
E RE 284729
-, relatados pelo
ED/RS,
ED/RS
AgR/MG
Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição
Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência
jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no
o, LXXIV,
art. 5
da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar
que abrange a gratuidade de justiça.
4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça
e do
o, caput, da
- não revogado pelo
-,
art. 5
Lei n. 1.060/1950
CPC/2015
tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha
fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua
incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou
despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na
direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes
igualdade de tratamento.
5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também
aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e
privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts.
335 do
e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira
CPC/1973
para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de
demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração
de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse,
é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do
pedido.
6. Recurso especial não provido" (
relator Ministro
REsp 1.584.130/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/6/2016,
- grifou-se).
17/8/2016

A análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade
de justiça, portanto, não constitui faculdade, mas verdadeiro dever do magistrado que
conduz o processo. Incumbe-lhe cumpri-lo em conformidade com as normas dos arts.
98 a 102 do Código de Processo Civil, de modo a concretizar o direito fundamental de
acesso à justiça no contexto atual, que exige do Poder Judiciário especial atenção ao
equilíbrio eficiente entre a alocação de recursos públicos e os custos do sistema de
Justiça.
É verdade que a atual sistemática processual não detalha a forma pela
qual será examinada a insuficiência de recursos da parte, nem especifica os meios de
sua comprovação. É justamente nesse espaço de discricionariedade que se insere a
possibilidade de utilização do sistema Infojud, cuja legitimidade ora se debate no
âmbito específico da gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

Assim, a questão central e relevante que aporta a esta Corte Superior se
refere à utilização do sistema Infojud, pelo juízo de primeiro grau, como instrumento
para averiguação da real situação econômica e eventual capacidade de o declarante
suportar as custas processuais.
O Infojud é sistema de cooperação institucional entre o Poder Judiciário e a
Receita Federal, por meio do qual se disponibilizam dados oficiais da Receita Federal
acerca da situação fiscal e patrimonial do contribuinte. Segundo informações
extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça "a utilização do sistema
substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias
".
de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios
Cuida-se, portanto, de instrumento de acesso a informações fiscais do
contribuinte, dados estes que já se encontram em poder do Estado, ainda que sob a
guarda cautelosa do órgão fiscalizador.
O acesso restrito aos magistrados garante o necessário sigilo dos dados,
sem nenhuma ofensa ou mácula ao sigilo fiscal, uma vez que o acesso se dá por meio
de requisição judicial, com finalidade processual específica e sob regime de
confidencialidade, em estrita observância ao
§ 1o, inciso I, do Código
art. 198,
Tributário Nacional,
:
in verbis

"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é
vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores,
de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de
seus negócios ou atividades.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos
previstos no
os seguintes:
art. 199,
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da
"
justiça (grifou-se).

Não se cuida, portanto, de divulgação ou exposição indevida das
informações fiscais, mas de utilização interna, pelo Estado-juiz, de dados já sob sua
guarda, em contexto jurisdicional específico e controlado.
Ademais, a utilização do sistema Infojud já é amplamente consolidada no
âmbito de execuções fiscais e cíveis, como forma legítima de localização de bens e
rendimentos, caracterizando, portanto, meio legal, oficial e seguro de obtenção de
informações fiscais e patrimoniais, no interesse de particulares.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS
SERASAJUD
E
CNIB.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário
assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame
de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se
mostram extremamente importantes na concretização do princípio da
efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do
devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento
eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a
realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte
exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-
se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos
sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e
do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por
bens penhoráveis.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser
discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do
executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do
magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório
constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
6. É sabido que 'não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal,
ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal' (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp 1.763.376/TO,
Seção, julgado em
DJe
.
15/2/2022,
22/2/2022)
7. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.361.944/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe de
- grifou-se).
18/12/2023

O mesmo fundamento que autoriza o magistrado a requisitar dados
financeiros e patrimoniais para satisfação de créditos judiciais também deve legitimar
a consulta para verificação da real capacidade econômica da parte.
O uso do sistema Infojud, nesse contexto, não extrapola sua finalidade
legal. Ao contrário, a consulta concretiza a cooperação institucional entre o Poder
Judiciário e a Receita Federal, expressamente autorizada com o objetivo de garantir a
efetividade da jurisdição, inclusive no que tange à adequada prestação dos serviços
judiciais.
Outrossim, no que se refere ao correto recolhimento das custas ou ao
deferimento do benefício de suspensão de sua exigibilidade, o Estado-juiz não se
encontra adstrito, de forma absoluta, ao princípio do dispositivo, podendo a natural
inércia ceder lugar à atuação de ofício sempre que se vislumbrar a ausência de
pressupostos legais (CPC,
§ 2o). Independe, portanto, de insurgência da parte
art. 99,
contrária a atuação do juízo de primeiro grau quanto à realização de consulta ao
sistema Infojud.
Por outro lado, os dados obtidos por meio dessa consulta não podem ser
subtraídos ao contraditório quando indicarem o descumprimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício. A atual disciplina legal expressamente assegura à parte
a oportunidade de comprovar o preenchimento desses pressupostos, garantindo o
exercício do contraditório substancial.
Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

Como destacado no voto proferido por esta relatoria no julgamento do Tema
Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, "a fixação de parâmetros
objetivos iniciais na apreciação dos pedidos de gratuidade não exclui o dever do juiz de
aferir a real condição econômico-financeira da parte requerente, que serve tanto à
adequada fundamentação da decisão de concessão do benefício, como para prevenir
".
eventuais abusos na utilização da gratuidade, nos casos de indeferimento do pedido
Ainda, ao apreciar o referido Tema, concluiu a Corte Especial, por maioria,
que:

"i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento
imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;
ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar
a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá
determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de
modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99,
§ 2o, do CPC;
iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos
pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente
suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para
, nos termos do voto do Sr.
o indeferimento do pedido de gratuidade
Ministro Relator." (REsp no
ainda pendente de publicação)
1.988.687/RJ,

Tais parâmetros, especialmente o item "
, impõem que o juízo seja diligente
ii"
para o fim de verificar a existência nos autos de elementos aptos a afastar a
presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o que inclui a realização
de pesquisas pelo sistema Infojud.
No caso dos autos, vê-se que o acórdão recorrido manteve decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade após impugnação oportunamente
apresentada pela parte contrária. Esclarece a decisão singular que depois
da apresentação da impugnação, o juízo de origem realizou a consulta e verificou a
existência de rendimentos do ano calendário 2018, as quais seriam incompatíveis com
a alegação de hipossuficiência. É o que se extrai dos autos, confira-se:

"Em razão disso, e, em atenção às determinações da CNGC, este
juizo realizou consulta, com a utilização do Sistema INFOJUD, ao Imposto de
Renda do demandante do Exercício 2019 - Ano Calendário 2018,
constatando que o mesmo declarou no campo 'Demonstrativo de atividade
rural' que em 2018 auferiu renda bruta no total de R$ 962.786,57
(novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e sete centavos) restando evidente que detém capital suficiente
para o recolhimento das custas processuais.
Dessa forma, não obstante o fato do requerente ter alegado a
necessidade da justiça gratuita, vê-se que este detém patrimônio
considerável, indicando que se mostra viável economicamente, não estando
em estado de miserabilidade capaz de se comparar a um trabalhador
assalariado minimamente, motivo pelo qual acolho a impugnação arguida e
revogo o benefício da Justiça Gratuita concedido nos autos." (e-STJ fls.
).
16/17

Ao manter a decisão monocrática, o Tribunal de origem esclarece a
existência de documento juntado pelo próprio recorrente ao agravo de instrumento,
que confirma a informação objetiva obtida pelo juízo de origem (e-STJ fl.
).
180/188
Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

"Assim, em que pese a declaração de impossibilidade da parte
recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, os documentos
que instruíram o presente recurso não são aptos a demonstrar a alegada
necessidade, pois sua renda bruta declarada corresponde ao montante de
R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis
reais e cinquenta e sete centavos), como afirma o próprio agravante em suas
razões recursais.
Destaca-se que a declaração de imposto de renda exercício 2019,
na qual consta a renda bruta declarada de R$ 962.786,57
(novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e sete centavos) foi anexada a este recurso pelo próprio
(ID 36270496)."
agravante
(e-STJ fl. 206)

Acrescenta-se, por fim, que considerada a inviabilidade de apreciação,
nesta via, de matéria fático-probatória (
, não há como rever as
Súmula no 7/STJ)
conclusões da Corte local acerca da existência de capacidade financeira para arcar
com os custos do processo, observadas as provas produzidas nos autos.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54071012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/02/2026 14:45:16
Código de Controle do Documento: f1a6c63f-a4f3-4bb7-8240-3df91951e918

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2020/0346142-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.914.049 / MT
Número Origem: 10055187320208110000
PAUTA: 10/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBSON CORREA DAUZACKER
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
RECORRIDO
: SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ ALVES MANTOVANI - SP095566
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Moral - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO, pelo RECORRENTE: ROBSON CORREA
DAUZACKER
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

C542542490:1452650704@
2020/0346142-9 - REsp 1914049
Documento eletrônico VDA54040215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/02/2026 16:32:43
Código de Controle do Documento: E6D07A0F-C3A9-482D-A3A0-1BEBAD16C679